Tribunal: TJDFT
Processo: 0737622-91.2023.8.07.0003
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PLATAFORMA DIGITAL DE TRANSPORTE. CANCELAMENTO DE CONTA DE MOTORISTA POR SUSPEITA DE FRAUDE. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo autor contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar que a ré cancelasse perfis fraudulentos vinculados ao autor, mas indeferiu o pedido de reativação de sua conta legítima e de indenização por danos materiais e morais. O autor alega falha na segurança da plataforma, que teria permitido a criação de contas fraudulentas em seu nome, resultando no bloqueio indevido de sua conta verdadeira e na impossibilidade de exercer sua atividade profissional. Requer a reativação de seu perfil e indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a plataforma digital pode cancelar unilateralmente a conta do motorista por suspeita de fraude; e (ii) determinar se tal conduta configura dano moral indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica entre as partes não se enquadra no Código de Defesa do Consumidor (CDC), sendo regida pelo Direito Civil, conforme entendimento do STJ no CC 164.544/MG, que caracteriza a atividade como contrato de intermediação digital.
4. A empresa tem o direito de encerrar unilateralmente o vínculo contratual com motoristas quando houver indícios de violação às regras da plataforma, com fundamento na liberdade contratual (art. 421 do CC) e na proteção da integridade do serviço.
5. O bloqueio da conta do autor decorreu do exercício regular de um direito (art. 188, I, do CC), diante da constatação de múltiplos cadastros vinculados à sua CNH, configurando risco de fraude.
6. O dano moral exige a demonstração de violação a direitos da personalidade, o que não se verifica na hipótese, pois a conduta da ré foi proporcional e baseada em indícios legítimos de irregularidade.
7. O autor e a plataforma foram igualmente vítimas de ação fraudulenta de terceiros, não havendo abuso de direito ou ilicitude na conduta da empresa.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 188, I; 421; 423; 927, parágrafo único. CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, CC 164.544/MG, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 10.06.2020; STJ, AgInt no AREsp n. 2.578.085/SE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 12.08.2024.
(lp)